Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É verdade que a saúde constitui direito fundamental constitucionalmente assegurado. Além de inserida como direito social previsto no artigo 6o da Constituição Federal e garantida na ordem social por políticas sociais e econômicas que assegurem a universalização (art. 196 da CF), o seu conteúdo essencial apresenta-se intimamente conectado ao direito à vida e ao postulado normativo da dignidade humana. Nesse ponto, não há dúvida da existência do dever jurídico do Distrito Federal de assegurar o direito à saúde, disponibilizando serviços de saúde à população de forma rápida, eficiente e gratuita.
Contudo, referido dever constitucional do Estado (fornecimento adequado e gratuito de serviços de saúde à população) não enseja responsabilização por pagamento de despesas eventualmente assumidas pelos cidadãos perante instituições particulares sem sua prévia anuência, sem comprovação de sua omissão, ou mesmo sem eventual determinação judicial. Nesse contexto, para atribuir ao ente público o dever de custeio de despesas de internação em hospital privado é necessário demonstrar inexistência de leito em instituição pública e/ou negativa de atendimento.
Por isto, inviável desconstituir o que traçado pela decisão agravada quanto a necessidade de dilação probatória, analisando-se as peculiaridades que envolveram a internação da agravante, perquirindo-se eventual omissão do Estado para, ao final e se for o caso, responsabilizá-lo pelo pagamento das despesas relativas à internação da agravante em leito de UTI da rede privada de saúde.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.